Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713067-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: LAURA ARAUJO MACHADO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de sentença de ID 49810865 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido de alteração do gabarito de concurso público. Considerando a informação de que mesmo com a atribuição da pontuação pleiteada, a candidata não alcançou pontuação para prosseguir no certame, devidamente intimado, o apelante informou a perda do objeto do presente recurso no ID 50646773. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importante destacar que o feito não se trata de remessa necessária, tendo em vista que a sentença cita artigo da Lei do Mandado de Segurança, não sendo o caso dos autos. Ademais, não há prejuízo para o Distrito Federal, não enquadrando-se no inciso I do artigo 496 do Código de Processo Civil. Assim, tendo a parte apelante manifestado a perda do objeto. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 12:47:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador